Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-52.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Programa "Uniesp Paga" – Pedido voltado a compelir a instituição de ensino a suportar o financiamento estudantil da aluna e indenizar dano moral decorrente dos transtornos e cobranças promovidas pelo agente financeiro – Sentença de procedência, em parte, afastado o pedido de indenização por dano moral – Inconformismo da autora, insistindo no dano

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Programa "Uniesp Paga" – Pedido voltado a compelir a instituição de ensino a suportar o financiamento estudantil da aluna e indenizar dano moral decorrente dos transtornos e cobranças promovidas pelo agente financeiro – Sentença de procedência, em parte, afastado o pedido de indenização por dano moral – Inconformismo da autora, insistindo no dano moral, e das rés, pugnando em recurso adesivo pela improcedência dos pedidos iniciais – Controvérsia quanto ao requisito de excelência no rendimento acadêmico – Exigência pactuada em termos abusivos – Ausência de critérios objetivos – Impossibilidade de opor o requisito ao consumidor – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) – Sentença reformada, em parte, para julgar procedente também o pedido de indenização por danos morais – Sucumbência integral das rés, com honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerada a majoração nesta instância – Recurso da autora provido e recurso adesivo das rés não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000245-52.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante MARIA
APARECIDA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso adesivo das rés. V. U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
2
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220
Apelante: Maria Aparecida Mendes
Apelado: Uniesp S/A
Comarca de Origem: Guaratinguetá
Juiz da Vara de origem:Paulo Cesar Ribeiro Meireles
Voto no 3.324
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Programa "Uniesp
Paga" – Pedido voltado a compelir a instituição de ensino a suportar o
financiamento estudantil da aluna e indenizar dano moral decorrente dos
transtornos e cobranças promovidas pelo agente financeiro – Sentença de
procedência, em parte, afastado o pedido de indenização por dano moral
– Inconformismo da autora, insistindo no dano moral, e das rés,
pugnando em recurso adesivo pela improcedência dos pedidos iniciais –
Controvérsia quanto ao requisito de excelência no rendimento acadêmico
– Exigência pactuada em termos abusivos – Ausência de critérios
objetivos – Impossibilidade de opor o requisito ao consumidor – Dano
moral caracterizado – Indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil
reais) – Sentença reformada, em parte, para julgar procedente também o
pedido de indenização por danos morais – Sucumbência integral das rés,
com honorários de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, considerada a majoração nesta instância – Recurso da autora
provido e recurso adesivo das rés não provido.
Recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r. sentença por meio da
qual foram julgados procedentes, em parte, os pedidos formulados por Maria Aparecida
Mendes em face da Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Contábeis de
Guaratinguetá – FACEAG e Uniesp S.A., nos seguintes termos (fls. 158/164):
"POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
constantes da inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, CONDENANDO as Rés, FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS ECONÔMICAS E CONTÁVEIS DE GUARATINGUETÁ FACEAG
e UNIESP S.A., a proceder com o custeio de todo o programa do FIES em nome
da Autora, no valor do financiamento, de R$62.295,75 (sessenta e dois mil
duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Via de consequência, CONDENO em face da sucumbência recíproca, ambos os
litigantes ao pagamento das custas processuais, sendo, 1/2 pela Autora e 1/2 pelas
Rés; igualmente, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
3
da parte adversa, fixando-os em 10% para pagamento pela Autora e 10% para
pagamento pelas Rés, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, calculados sobre o
valor que decaíram dos seus pedidos, devidamente corrigidos, segundo critérios
acima fixados, até a data do efetivo pagamento.
SUSPENDO, contudo, as condenações em relação à Autora pelo prazo
prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, por ser beneficiária da Justiça Gratuita."
Inconformadas, a autora e as rés apelam (fls. 167/171 e 195/208), estas na
modalidade adesiva.
A autora pugna pela procedência também do pedido de indenização por
dano moral, porquanto teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, diante da
resistência da instituição de ensino em cumprir com o prometido, pleitando por isso
indenização de R$10.000,00 (dez mil reais).
Em seu recurso adesivo, as rés sustentam em síntese o descumprimento à
exigência de excelência acadêmica, porquanto a demandante obteve notas inferiores ao
limite de 7,00 (sete) pontos previsto na Portaria no 13/2015, por meio da qual dita
exigência é regulamentada, fato esse no seu entender suficiente para autorizar a resistência
da instituição de ensino em custear o financiamento estudantil da aluna. Pugnam pelo
recebimento do recurso com efeito suspensivo.
Recursos tempestivos, dispensado do preparo o da autora (fl. 36) e
preparado o da ré (fls. 211/213), com contrarrazões da corré Uniesp (fls. 180/184)
Nas contrarrazões, a corré Uniesp não levanta preliminares e pugna pela
manutenção da sentença recorrida, porquanto a universidade agiu em exercício regular de
direito e não restou caracterizado o dano moral indenizável.
A autora explicitou a ausência de oposição ao julgamento virtual (fl. 216).
É o relatório.
1. Melhor examinando os autos, verifica-se que a autora não foi intimada
para oferecer contrarrazões ao recurso adesivo. Entretanto, como esse apelo de toda forma
não comporta provimento, conforme exposto na fundamentação abaixo, não há qualquer
prejuízo em proceder desde logo ao julgamento dos recursos. Nesse sentido, o precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
4
desta E. Corte:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. CASO
CONCRETO. Alegado cerceamento de defesa por não ter a parte contrária
recebido a intimação para apresentar contrarrazões. Descabimento. Agravo de
instrumento desprovido, sem prejuízo à agravada. Prestígio ao princípio pas de
nullité sans grief (sem prejuízo, não há nulidade). Imprescindibilidade de
desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a
estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas
desnecessárias. Ademais, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico,
ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (Art. 18, CPC). No caso, a
pretensão de ver reconhecida a nulidade, possibilitando à agravante a juntada de
novos documentos, nada mais representa do que o inconformismo com a decisão
adotada por este Colegiado. Caráter eminentemente infringente dos presentes
embargos declaratórios. Multa cabível. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA." (TJSP; Embargos 2271410-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)
(grifo nosso)
2. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso resta
prejudicado pelo julgamento e era de toda forma desnecessário, pois não se verifica
qualquer hipótese do art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil. Em particular, não se
trata de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V), ressaltando-
se o indeferimento da tutela de urgência (fls. 36/38) e a falta de determinação em sentido
contrário na r. sentença (fls. 158/164). Portanto, o apelo é dotado de efeito de suspensivo
independentemente de deliberação desta Relatoria, a teor do caput do mesmo art. 1.012.
3. Discute-se-se inicialmente o recurso adesivo.
A autora matriculou-se em curso de ensino superior (fls. 15/20) a ser
custeado mediante financiamento estudantil e aderiu a promoção por meio do qual a
instituição de ensino suportaria as parcelas do aludido financiamento, dês que atendidas as
condições previstas no Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
5
28/29). Entretanto, após a conclusão do curso, a instituição de ensino acabou por negar o
benefício, ao fundamento de que a aluna não cumpriu todas as suas obrigações,
notadamente quanto à excelência acadêmica, culminando na realização de cobrança e
inscrição em cadastro de inadimplentes pela Caixa Econômica Federal (fls. 156/157).
Com efeito, o único fato apontado em contestação (fls. 49/77) como
justificativa para a resistência da instituição de ensino em custear o financiamento
estudantil da autora é o descumprimento do requisito de excelência acadêmica.
A propósito da excelência acadêmica, o contrato de garantia (fls. 28/29, item
3.2) estabelece o seguinte requisito: Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido;
ser disciplinado e colaborador da IES em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais.
Como se observa, o documento comprovadamente apresentado à autora
antes da contratação não informa qual o critério para apurar a excelência no rendimento
escolar, tornando abusiva a cláusula, pois confere à fornecedora oportunidade para recusar
arbitrariamente o benefício antes prometido ao consumidor, exatamente como fez.
No tocante à exigência de obtenção de médias superiores a 7,00 (sete)
pontos, supostamente constante de regulamento no sítio da ré (fl. 59) e de portaria interna
(fl. 203), não se comprovou que a consumidora teve acesso a esse critério antes da
contratação.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem da fundamentação do voto do
eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, nos autos da Apelação Cível
n. 1001206-08.2019.8.26.0506, julgada em 06/05/2020:
(...) a cláusula contratual que prevê 'excelência no rendimento escolar' (fls. 29/30,
item 3.2.) não menciona com objetividade a nota a ser considerada para que o
aluno seja aprovado pelo programa 'UNIESP Paga' e, com isso, obrigue a ré a
garantir o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES.
Por não mencionar com objetividade a nota que o aluno deve obter, o dispositivo
contratual supra aludido permite à instituição de ensino a utilização de critério
subjetivo e, por isso, abusivo, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
6
(artigo 6o: 'São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem'), o que é juridicamente inadmissível.
Em outras palavras, o contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES
celebrado pelas partes impõe ao aluno participante do programa 'Mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador
da IES em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais;' (fls.
29/30), sem mencionar com objetividade o significado da expressão 'excelência no
rendimento escolar'."
Ademais, a autora conta com uma única média abaixo de 7,00 (sete) pontos,
como se extrai de seu histórico escolar (fls. 79/80), sendo o resultado em questão 6,50 (seis
e meio), e portanto mesmo na hipótese de aplicar-se o pretendido critério não seria razoável
denegar-lhe o benefício.
Sendo esse o único descumprimento apontado, e constatada a abusividade
da exigência, a hipótese é de fazer valer o benefício prometido ao consumidor, como bem
reconheceu o juízo a quo, e dessa forma o recurso adesivo das rés não comporta acolhida.
4. Passa-se ao exame do apelo da autora.
Preservado o entendimento diverso, também quanto aos danos morais está
caracterizada a responsabilidade das rés, pois a aluna tinha legítima expectativa de não
precisar suportar as parcelas de amortização do financiamento estudantil mas, ao concluir o
curso, teve essa expectativa injustamente frustrada e consequentemente viu-se surpreendida
com a necessidade de pagar dívida considerável, inclusive sofrendo cobrança e negativação
(fls. 156/157, estando o número do contrato de financiamento estudantil registrado no
termo aditivo de fl. 21), sendo que ao final foi necessário recorrer ao Poder Judiciário para
fazer valer o seu direito. Em outras palavras, confiou nas rés, assinou contrato junto à
Caixa Econômica Federal, e ao final as rés não cumpriram o prometido, e a parte autora
ficou em situação desconfortável e obrigada perante a instituição financeira, com tudo que
isso representa. Não se trata, pois, de mero descumprimento contratual, ou aborrecimento
cotidiano, mas de transtornos passíveis de indenização em relação de consumo.
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
7
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
No caso, afigura-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
pleiteado na inicial (fl. 10), atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde a data da
publicação deste Acórdão e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao
mês desde a citação.
4. Em suma, o recurso adesivo da ré não é provido, mantendo-se assim a
procedência do pedido voltado a compelir as rés a custearem o financiamento estudantil da
aluna, e o recurso da autora é provido para reformar em parte a r. sentença, a fim de julgar
procedente o pedido de indenização por danos morais.
Diante da reforma, a sucumbência é toda das rés, a quem compete o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000245-52.2019.8.26.0220 -Voto no 3.324
8
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil, já considerada majoração nesta instância, pelo não provimento do recurso
adesivo.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso da autora
e nega-se provimento ao recurso adesivo das rés.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator